Tribunal: TJMT
Processo: 1037476-38.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037476-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), CLEIDINO DA COSTA - CPF: 864.419.731-20 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCOS EVANGELISTA DE PINHO - CPF: 027.650.941-28 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação inidônea. Ausência de requisitos do art. 312 do CPP. Possibilidade de medidas cautelares alternativas. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio e dano, tipificados nos
arts
. 121, c/c art. 14, II, e 163 do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea e se estão preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal;

(
ii
) definir se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, é suficiente para resguardar a ordem pública e a regular tramitação do feito.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva constitui medida excepcional, exigindo fundamentação quanto ao
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fundamentou-se na gravidade abstrata do delito, sem apresentar elementos objetivos que demonstrem risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça orienta que a gravidade abstrata do crime não justifica a custódia cautelar, sendo imprescindível a demonstração concreta da necessidade da medida extrema.

5
. Não há
na decisão
qual
que
r tipo de prova
que demonstre que a liberdade do paciente comprometeria a ordem pública, revelando-se suficiente e proporcional a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente concedida

Tese
s
de julgamento:
“1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
, não bastando
para a sua decretação
referência genérica à gravidade do crime.

2. A ausência de requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal impõe a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares alternativas
,
previstas no art. 319 do Código de Processo Pena
l,

porquanto
são suficientes para garantir a ordem pública
.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX;
e
Código de Processo Penal,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 207170
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06.12.2021;
e
STJ, HC 707.882/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
o
advogad
o

Wander Martins Bernardes
,

em favor de
Cleidino
da Costa
,
apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de
Audiências de Custódia de Cuiabá
/MT.

Depreende
-se desta impetração

que
o paciente foi preso em flagrante delito
no dia
21
de
dezembro
de 202
4
, tendo a sua custódia sido convertida em preventiva n
o

AuPrFl

10
24633-12.2024.8.11.0042
, acusado da prática do
s
crime
s
de
tentativa de homicídio e dano
, capitulados nos art. 121 c/c art. 14, II, e art. 163 do Código Penal
.

Sustenta
,

o
impetrante
,
que

a decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente
é carente de fundamentação idônea; bem como que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores
à
prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que

a decisão impugnada
se baseou
apenas na gravidade abstrata do delito,
em tese, praticado pelo paciente
,

que
não ser
ve
como embasamento para a manutenção da
sua prisão
.

Assevera
que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, contudo, teve a sua prisão preventiva decretada pela autoridade acoimada de coatora enquanto havia a possibilidade de aplicação de medida menos gravosa.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
211737685
. O juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 212500698, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID 215021665, opina pela den
e
gação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Sabe-se que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto
de
pris
ão
ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Tendo isso como norte,
é forçoso reconhecer que
, na espécie,

a
autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente
, porquanto não restaram
configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312, do Código de Processo Penal
, daí por que,
não obstante o prolator da decisão combatida
,
tenha se reportado à garantia da ordem pública, não apresentou elementos
de convicção
para justificar o
periculum libertatis
, tal como se infere destes fragmentos da decisão acima referida:

[...]
Trata-se de auto de prisão em flagrante de
Cleidino
da Costa, autuado pela prática, em tese, dos crimes de homicídio tentado e dano, tipificados nos artigos 121, c/c o art. 14, inciso II, e 163 do Código Penal.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência nº 2024.387495, id. 179558918:

"A GU DA VTR 5B81 FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA ATENDIMENTO DE UMA OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL COM ARMA BRANCA NO ENDEREÇO QUALIFICADO. CHEGANDO AO LOCAL, A GU ENCONTROU A VÍTIMA, SR. MARCOS, ENSANGUENTADO E COM ALGUNS FERIMENTOS DE ARMA BRANCA. ESTE INFORMOU QUE ESTAVA SAINDO PARA TRABALHAR QUANDO DEPAROU COM O SUSPEITO QUEBRANDO SEU VEÍCULO, ESTACIONADO NA PORTA DE SUA RESIDÊNCIA, UTILIZANDO UMA ENXADA, DANIFICANDO A LATARIA E QUEBRANDO OS VIDROS.

QUE MARCOS, TEMENDO PELA VIDA, SE ABRIGOU NO INTERIOR DE SUA CASA. O SUSPEITO INVADIU O IMÓVEL, DERRUBANDO O PORTÃO E ARROMBANDO A PORTA PRINCIPAL. CLEIDINO, EM PODER DE UMA FACA, DESFERIU GOLPES NA NUCA E NO PESCOÇO DA VÍTIMA. POSTERIORMENTE, COM UM PEDAÇO DE PAU COM UM FERRÃO DE ARRAIA NA PONTA, GOLPEOU O ROSTO DE MARCOS, CRAVANDO O OBJETO SERRILHADO E CONTUNDENTE DE 1,5 CM NO ROSTO, PRÓXIMO AO OLHO ESQUERDO.

QUE APÓS A AGRESSÃO, TERCEIROS RETIRARAM CLEIDINO DO LOCAL. A GU DESLOCOU-SE ATÉ A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO, QUE CONFIRMOU AS AGRESSÕES. AMBOS FORAM ENCAMINHADOS À UPA MORADA DO OURO PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS."

A vítima Marcos Evangelista de Pinho, id. 179558920, relatou que reside há mais de cinco anos próximo ao suspeito,
Cleidino
, que é seu vizinho. Na data dos fatos, estava saindo para trabalhar, às 6h30min, e foi surpreendido pelo suspeito visivelmente exaltado, portando uma faca e um pedaço de pau com objeto pontiagudo na ponta, que gritava: ‘Eu vou te matar!’ e ‘Vem aqui que eu vou te pegar!”. Que, temendo por sua vida, Marcos tentou fugir, mas foi perseguido pelo suspeito por alguns metros. O suspeito, então, retornou e começou a golpear o veículo da vítima com uma enxada, danificando a lataria e quebrando os vidros.

Marcos conseguiu se abrigar em sua residência, mas
Cleidino
invadiu o imóvel, derrubando o portão e arrombando a porta principal. Em posse de uma faca,
Cleidino
desferiu golpes na nuca e no rosto da vítima, causando lesões graves, inclusive uma
perfuração próximo
ao olho esquerdo com o objeto pontiagudo.

Marcos afirmou que o ataque só cessou porque terceiros intervieram, retirando o suspeito do local."

Pelo que se depreende da análise dos elementos informativos, constata-se que
a gravidade concreta da conduta atribuída ao autuado é evidente.
Cleidino
, armado com instrumentos letais – faca, enxada e pedaço de pau com ferrão –, invadiu a residência da vítima, desferindo golpes com a clara intenção de ceifar sua vida, agindo de maneira brutal e premeditada
.

Além disso, o ataque só não resultou em um desfecho fatal porque
terceiros intervieram e retiraram o suspeito do local, evidenciando o risco iminente à integridade física e à vida da vítima
, que já sofreu lesões de grande gravidade, incluindo uma perfuração próximo ao olho que colocou em risco sua visão.

A motivação apresentada – ciúmes em relação à ex-companheira – não justifica o ato violento. Pelo contrário, revela instabilidade emocional e comportamental do autuado, indicando risco concreto de novas investidas violentas contra a vítima ou outras pessoas envolvidas.

Ademais, os elementos constantes nos autos demonstram a
necessidade de garantir a ordem pública, impedindo a reiteração delitiva e protegendo a integridade da vítima, que já declarou temer novas agressões
.

As
medidas cautelares diversas
da prisão previstas no art. 319 do CPP
são manifestamente inadequadas para o caso em questão, dada a gravidade da conduta, a intenção clara de matar demonstrada pelo autuado e os riscos reais à segurança pública e à aplicação da lei penal.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de
Cleidino
da Costa; e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, para garantir a ordem pública, a integridade da vítima e a aplicação da lei penal. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO no BNMP [...]

(Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva de
Cleidino
da
Costa
, vista no ID 260988657)

Destacamos

Verifica-se, pois, que os argumentos lançados pelo magistrado para a decretação da custódia cautelar do paciente, embora idôneos,
são desproporcionais para autorizar
a
sua prisão preventiva, comprometendo, desse modo, o caráter excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum libertatis
, porquanto não foi apontado adequadamente que
o paciente
, em liberdade, colocaria em risco a ordem público ou a conveniência da instrução criminal.

Partindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao magistrado indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da prisão processual, impondo-se ressaltar, ademais, o
caráter excepcional da medida privativa de liberdade, que, por isso, se constitui exceção à regra.

É
imperioso registrar
, ainda nesse diapasão,
que os tribunais superiores firmaram o entendimento segundo o qual a gravidade abstrata do crime, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o agente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não são suficientes para imposição de prisão preventiva, conforme
pode ser visto

n
os julgados a seguir ementados:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Necessidade de fundamentação em elementos concretos.
A liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em
fatos concretos
e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade abstrata do crime ou em razão de seu caráter hediondo
. Agravo provido.

(STF, HC 207170
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06.12.2021, publicado no DJE de 24.02.2022)
Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE ABSTRATA. REINCIDÊNCIA. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA. 1.
A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum a fatores reais de
cautelaridade
, o que não ocorreu na espécie com relação ao paciente
. 2. O delito em questão teria sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, existindo a possibilidade de, em caso de condenação, ser fixado regime inicial diverso do fechado. 3. Ordem concedida a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação de medidas cautelares. Liminar ratificada.
(
STJ, HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28.6.2022, publicado no
DJe
de 30.6.2022
)
Destacamos

Por conseguinte, a despeito de presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, tem-se que, por ora, a custódia cautelar do paciente mostra-se desnecessária, ante a sua natureza excepcional,
eis
que
, como acima foi asseverado
linhas
volvidas,
não

restou
evidenciado
o

periculum libertatis
, revelando-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas para alcançar
o
resultado almejado, porém com menor gravame aos seus direitos fundamentais.

Dessa maneira, para conciliar a liberdade individual, cuja restrição se sujeita
a

ultima

ratio
,
de um lado, e a ordem pública, de outro lado, é impositiva a adoção das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mediante, a aceitação do cumprimento de tais condições, por parte do paciente.

Portanto, com fundamento nos art. art. 319 c/c art. 321, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011,
são
impostas
ao apelante
as seguintes restrições:

I –
comparecimento
obrigatório a todos os atos do processo;

II –
não
manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com testemunhas, a vítima e seus familiares;

III – proibição de se ausentar da comarca onde reside, salvo autorização do juízo processante, uma vez que a sua permanência na região do distrito da culpa é conveniente para a instrução criminal;

IV
–

não
frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

V
–
recolher-se
em residência no período noturno (entre 21h e 05h), finais de semana e dias de folga;

VI –
não
se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

VII – manter sempre atualizado seu endereço nos autos.

Posto isso, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Cleidino
da Costa
; via de consequência,
concedo em parte
a ordem de habeas corpus

almejada,

a fim de conceder a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas.

Desde já fica o juízo de primeiro grau autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do paciente, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025